Tribunal: TJES
Processo: 5008319-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008319-33.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: FABIANO BOSCAGLIA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO. FGTS. INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS REMUNERATÓRIAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA IRRELEVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a inclusão de parcelas de natureza indenizatória (auxílio-alimentação, férias remuneradas, bônus e abonos) na base de cálculo do FGTS, conforme decisão de primeira instância em cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se parcelas de natureza indenizatória, como auxílio-alimentação, bônus e abonos, devem ser excluídas da base de cálculo do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O FGTS, pela natureza trabalhista e social, possui base de cálculo desvinculada da classificação da verba como remuneratória ou indenizatória, conforme pacificada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

De acordo com o caput e o § 6º do art.15 da Lei 8.036/1990, somente as verbas expressamente restauradas pelo § 9º do art. 28 da Lei 8.212/1991 estão fora da base de cálculo do FGTS, não abrangendo as parcelas objeto de controvérsia (férias remuneradas, auxílio-alimentação, bônus e abonos).

O entendimento consolidado do STJ confirma a irrelevância da natureza indenizatória ou remuneratória da verba para fins de incidência do FGTS, conforme previsto no AREsp n. 1.651.109/PR e no AgInt no AREsp n. 2.171.761/MG.

A reiteração dos argumentos no agravo interno, sem trazer elementos jurídicos novos capazes de confirmar a decisão recorrida, justifica a manutenção da decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o FGTS, por não ter natureza de imposto ou de contribuição previdenciária, não tem a base de cálculo atrelada à natureza jurídica da verba paga ao trabalhador, incidindo sobre todas as parcelas que não se enquadrem no § 6º do art. 15 da Lei 8.036/90.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.036/1990, art. 15,
caput
e § 6º; Lei nº 8.212/1991, art. 28, § 9º; PCC, art. 932, IV.

Jurisprudência relevante
:

STJ, AREsp n. 1.651.109/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06/09/2020, DJe de 08/07/2020.

STJ, AgInt no AREsp n. 2.171.761/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, em julgada em 09/11/2023, DJe de 14/09/2023.

STJ, AgRg no REsp n. 1.522.476/RN, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, em julgada em 12/01/2015, DJe em 14/12/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A decisão objurgada ostenta o seguinte teor:

[...] Cuida-se de

agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo,

por meio do qual pretende,
Estado do Espírito Santo
(Id. 8809713), ver reformada a r. decisão, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de incluir as parcelas de natureza indenizatória na base de cálculo do FGTS.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que o auxílio-alimentação, férias remuneradas, bônus e abonos possuem cunho indenizatório, logo, devem ser excluídos da base de cálculo do FGTS.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo (Id. 9083677).

Não foram ofertadas contrarrazões.

O recurso comporta julgamento monocrático, nos termos do inciso IV do

art. 932 do CPC.

De acordo com a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a base de cálculo do FGTS engloba o pagamento da remuneração percebida, levando em consideração eventuais auxílios e indenizações pagas pela Administração.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. FGTS. BASE DE CÁLCULO. VALORES PAGOS A TÍTULO DE: FÉRIAS GOZADAS; TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS; AVISO-PRÉVIO INDENIZADO; QUINZE PRIMEIROS DIAS DE AUXÍLIOS-DOENÇA E ACIDENTE; SALÁRIO-MATERNIDADE; ADICIONAIS DE HORAS EXTRAS, INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE E NOTURNO
. INCIDÊNCIA. ART. 28 DA LEI 8.212/1991. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. 1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança contra a Superintendente Regional do Trabalho da SRTE/PR-Curitiba. 2. Consoante o decidido pelo Plenário do STJ na sessão realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo,
in casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. 3. De acordo com o disposto no art. 15,
caput
e § 6º, da Lei 8.036/1990, apenas as parcelas taxativamente arrolados no art. 28, § 9º, da Lei 8.212/1991, estão excluídas da base de cálculo da contribuição para o FGTS.
O legislador não excluiu da base de cálculo as parcelas relativas aos valores pagos a título de férias gozadas, terço constitucional de férias, aviso-prévio indenizado, quinze primeiros dias de auxílio-doença/acidente, salário-maternidade, adicional de horas extras, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional noturno. Impõe-se, portanto, reconhecer a validade da incidência da contribuição em comento sobre essas verbas.
4. Acerca da contribuição para o FGTS, o STJ adota o entendimento segundo o qual descabe sua equiparação à sistemática utilizada para efeito de incidência das contribuições previdenciárias e do Imposto sobre a Renda, porquanto irrelevante a natureza da verba trabalhista, se remuneratória ou indenizatória. (AgRg no REsp 1.522.476/RN, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1/12/2015, DJe 14/12/2015). Aplica-se à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 5. O entendimento pacificado no âmbito do egrégio Superior Tribunal de Justiça é de admitir a aplicação da Súmula 83/STJ aos Recursos Especiais interpostos com fundamento na alínea "a" do aludido permissivo constitucional (cf. AgRg no AREsp 354.886/PI, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 11/5/2016). 6. Conhecido o agravo para negar provimento ao Recurso Especial. (AREsp n. 1.651.109/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 7/8/2020).

Isso porque, o FGTS não tem natureza de imposto nem se iguala a contribuição previdenciária, em virtude da natureza e destinação, sendo direito de índole social e trabalhista.

A propósito o entendimento do Tribunal da Cidadania:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, IV E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. FGTS. SOMENTE AS VERBAS EXPRESSAMENTE REFERIDAS NO ART. 28, § 9º, DA LEI 8.212/91 ESTÃO EXCLUÍDAS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra
decisum
publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela parte ora agravante, em que postula o afastamento do recolhimento do FGTS sobre verbas pagas pela empresa aos seus empregados, que entende serem de natureza indenizatória. III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, § 1º, IV e 1.022, II, do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do aresto proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. IV. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; AREsp 1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2018; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008. V.
Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o FGTS, por não ter natureza de imposto ou de contribuição previdenciária, não tem a sua base de cálculo atrelada à natureza jurídica da verba paga ao trabalhador, sendo devida a sua incidência sobre todas as parcelas que não se enquadrem no art. 15, § 6º, da Lei 8.036/90. Precedentes do STJ.
VI. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.171.761/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Por conseguinte, deve ser mantida integralmente a decisão impugnada.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no inciso IV do

art. 932 do CPC,
conhe
ço

do recurso
e a ele
nego
provimento.
[...]

Por conseguinte, evidenciada mera reiteração dos argumentos expendidos no recurso primevo, inexiste fundamento jurídico capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida integralmente.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Ordinária Virtual de 24/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões